Tribunal: STF
Processo: ARE 1353431
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 7º, XXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Colhe-se do acórdão recorrido:



    “[...]



    No que se refere à supressão dos anuênios dos empregados do Banco do Brasil, a jurisprudência do TST entende que o fato da parcela ter sido instituída, originariamente, pelo regulamento empresarial, implica reconhecer sua incorporação ao contrato de trabalho, nos termos do que determina o artigo 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST.



    O TST entende que, cuidando-se de parcela instituída por norma regulamentar, e portanto, que se incorpora ao contrato de trabalho do empregado, é ilícita a supressão do adicional por tempo de serviço pela via de norma coletiva posterior. Eis os julgados: [...]



    Ao julgar inválida a supressão da parcela ‘anuênios’ por norma coletiva posterior, por entender que já se encontrava integrada ao contrato de trabalho, o TRT decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, razão por que incide o óbice da Súmula 333/TST.”



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem decidiu a controvérsia com espeque na Consolidação das Leis do Trabalho. A aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação do art. 7º, XXVI, da Constituição da República.



    Nesse contexto, a pretensão veiculada no agravo regimental de obter decisão em sentido diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional, reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas de acordo coletivo de trabalho e o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1077361 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1183080 AgR, Relator: Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2019).



    Ademais, ao julgamento do RE 598.365 RG, Plenário Virtual, DJe 26.3.2010, esta Corte se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. O acórdão está assim ementado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Relator(a): Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora